Tribunal: STF
Processo: ARE 1120138
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Aposentada. Agente de Segurança Penitenciária. Diferenças de proventos, eis que o pagamento é feito considerando os vencimentos de classe distinta da que ocupava a funcionária no momento da aposentadoria. Promoção sem modificação de funções ou atribuição de novas tarefas fora do espectro de atuação. O requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes. Sentença mantida. Apelo e remessa necessária, considerada interposta, conhecidos e não providos” (pág. 60 do documento eletrônico 1)



    Tendo em vista o julgamento do RE 662.423 RG/SC (Tema 578), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Presidência da Seção de Direito Público do Estado de São Paulo. - TJSP, determinou a remessa do autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 6).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “[...]



    o entendimento firmado pelo Pretório Excelso é de que, nas hipóteses de carreira pública subdividida em classes, a exigência de tempo mínimo de 5 anos refere-se ao efetivo exercício na carreira, e não a cada classe. Do contrário, o Pretório Excelso vincularia o tempo mínimo de contribuição cada uma das classes. 



    No caso em tela, foi reconhecido o direito à majoração dos proventos para que correspondam aos vencimentos da última classe da carreira ocupada pela autora, de agente de segurança penitenciário. 



    Consequentemente não se nota desrespeito ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral, pelo que o v. acórdão fica mantido na íntegra”. (págs. 12 e 13 do documento eletrônico 6). 



    Os embargos de declaração, que apontaram distinguishing do presente caso com o RE 662.423 RG/SC (Tema 578), foram conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para viabilizar o acesso às instâncias superiores (documento eletrônico 6). Por oportuno, transcrevo trecho da do decidido pelo Tribunal de origem: 



    “Portanto, tem-se assistir razão à SPPREV no que tange à distinção a ser feita. A sentença de procedência, dados os fundamentos do primeiro Acórdão e por não contrariar tese firmada em repercussão geral, deve ser mantida, até porque, se incorreto aquele entendimento, o caso seria de eventual revisão por meio do recurso já interposto. 



    Assim, conhecem-se e acolhem-se parcialmente os aclaratórios, sem alteração na parte dispositiva do Acórdão, apenas e tão somente para o fim de comunicar à E. Presidência desta Seção o reconhecimento do distinguishing e viabilizar o acesso às Instâncias Superiores” (pág. 51 do documento eletrônico 6)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 6°, da Emenda Constitucional 41/2003 e 3° da Emenda Constitucional 47/2005.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o entendimento adotado pelo TJSP está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que a aposentadoria do servidor público, promovido no mesmo cargo, não está condicionada ao prazo de cinco anos, uma vez que constitui forma de provimento derivado. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 



    2. Promoção retroativa. 



    3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 



    5. Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 813.763-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 124344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 



    3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.306.364/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.268.381/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.280.760/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.353.433/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes e ARE 1.267.871/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 21, § 11 do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o limite do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator